Tribunal: CARF
Processo: 19515.003297/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003297/2010-73
ACÓRDÃO
1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
SÚMULA CARF No 3
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário
de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo,
trinta por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em
razão da compensação da base de cálculo negativa.
SÚMULA CARF No 179
É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases de
cálculo negativas de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo
antes da vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício atrai a
aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$2.595.472,03 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo
regime de lucro real anual referente ao ano-calendário de 2007, e-fls. 231-237:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS
ANTERIORES
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal. [...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o, 2° e §§ e 6° parágrafo único, da Lei n° 7.689/88;
Art. 57 e 58 da Lei n° 8.981/95, art. 16 da Lei n° 9.065/95;
Art. 16 da Lei n° 9.065/95; [...]
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
10a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-74.444, de 04.09.2017, e-fls. 347-355:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
CISÃO. APROVEITAMENTO DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL DE
PERÍODOS ANTERIORES DA EMPRESA CINDIDA. LIMITAÇÃO LEGISLATIVA
TEMPORAL.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
3
A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar Base de cálculo negativa da CSLL da sucedida. Tal vedação já constava
implicitamente da Lei 8.981/95, sendo explicitada pela publicação da MP 1858-6
em 30/06/1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em considerar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para: MANTER, integralmente, a
exigência de CSLL consubstanciada no Auto de Infração, acrescida de multa de
ofício de 75% e dos juros de mora cabíveis.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.10.2017, e-fl. 361, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.11.2017, e-fls. 363-377, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS DE
CSLL E DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS
E JUDICIAIS
6. Segundo se extrai do acórdão recorrido, a 10a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, entendeu pela
impossibilidade da compensação pleiteada pela ora Recorrente, sob argumento
de que além de não haver qualquer disposição legal que permitisse tal
modalidade de compensação, a mesma já estaria implicitamente vedada por meio
do art. 33 do Decreto-lei no 2.341/1987, matriz legal do art. 514 do RIR/1999 e do
art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. [...]
8. Conforme se constata, o acórdão recorrido se sustenta no entendimento de
que, mesmo antes da edição da MP 1.858-6, já era vedada a compensação de
bases negativas de CSLL de empresas sucedidas.
9. Ademais, entendeu a turma julgadora que embora o §1o do art. 229 da Lei
6404/76 confira às sucessoras os direitos e obrigações da empresa cindida
constantes do termo de cisão, o aproveitamento das bases de cálculo negativas
da CSLL teria natureza diversa, sendo um verdadeiro benefício tributário e não um
direito a ser transferido por sucessão e dessa forma, seu aproveitamento na
redução da base de cálculo tributária poderia ser revogado a qualquer tempo.
10. Entretanto, tais entendimentos não merecem prevalecer, porquanto a
incorporação de bases negativas de CSLL apuradas por empresa sucedida só veio a
ser vedada com a edição da MP 1.858-6 (já depois da cisão parcial da Eletropaulo),
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
4
razão pela qual caberá a reforma do acórdão recorrido. É o que se passa a
demonstrar.
11. Inicialmente, cumpre pontuar que a Recorrente, no exercício de 2008 (ano-
calendário de 2007), ao apurar o valor devido à União Federal a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), compensou, com fulcro no artigo
58 da Lei no. 8.981/951, uma parcela da contribuição apurada (respeitado o limite
de 30%) com o saldo de bases negativas de CSLL por ela acumulada em exercícios
anteriores.
12. Uma parcela das bases negativas utilizadas pela Recorrente na compensação
da CSLL fora incorporada ao seu patrimônio por ocasião da cisão parcial da
sociedade Eletropaulo Eletricidade de São Paulo (com a versão de 36,04% de seu
patrimônio em favor da Recorrente), ocorrida em 31 de dezembro de 1997, em
relação à qual assumiu a condição de sucessora tributária.
13. Esses fatos são incontroversos, eis que reconhecidos pela Fiscalização quando
da lavratura do Auto de Infração objeto desta demanda.
14. Nesse passo, diferentemente do entendimento manifestado pelo acórdão
recorrido, é preciso estabelecer que repousa livre de dúvidas, nestes autos, a
afirmação de que, por ocasião de uma operação societária de cisão parcial, a
Empresa que recebe parcela do patrimônio da sociedade cindida passa a figurar
na condição de sucessora tributária desta última, herdando tanto seus direitos
como também suas obrigações tributárias contra o Fisco.
15. Afinal, é isto o que estabelece, em termos claros, a Lei no 6404/76: [art. 229].
[...]
16. Sendo assim, por força de expressa previsão legal, a Empresa sucessora, em
regra, incorpora ao seu patrimônio todos os direitos e obrigações contraídas pela
sociedade cindida até a data da cisão, inclusive os de natureza tributária.
17. Dessa forma, no caso em tela, não se está mais a falar em bases de cálculo
negativas de CSLL da empresa cindida, mas, sim, de bases da empresa sucessora,
porquanto esta as integralizou ao seu patrimônio em decorrência do evento de
cisão, in casu, a Recorrente, não cabendo a alegação de que a base de cálculo
constitui mero benefício fiscal, por ser sim um direito, devidamente apropriado
pela sucessora. [...]
19. Sem embargo, não se nega que essa regra geral foi excepcionada pelo artigo
33, do Decreto-Lei no 2.341/87, que prevê que “a pessoa jurídica sucessora por
incorporação, fusão ou cisão não poderá compensar prejuízos fiscais da
sucedida”. Portanto, nem se discute que, a partir do ano de 1987, as Empresas
sucessoras por cisão passaram a estar impedidas de aproveitar, em seu benefício,
prejuízos fiscais apurados pela sucedida.
20. No entanto, por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que os
prejuízos fiscais, propriamente ditos, são apurados apenas em relação ao Imposto
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
5
de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), e em nada se confundem com as bases de
cálculo negativas apuradas pelo contribuinte no que se refere à CSLL.
21. Mas, incrivelmente, é esta equiparação que o acórdão recorrido pretendeu
realizar ao julgar a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, defendendo
que, já a partir da edição deste diploma, a vedação imposta pelo artigo 33, do
Decreto-Lei no 2.341/87, passou a se aplicar também à CSLL, impedindo o
aproveitamento de bases negativas da sucedida pela sociedade sucessora.
22. Contudo, esse o racional adotado pelo acórdão recorrido não se sustenta por
duas razões fundamentais:
23. Primeiramente, tal entendimento revela sua fragilidade ao admitir que um
direito do contribuinte, legalmente assegurado (de suceder a empresa cindida
parcialmente em todos os seus direitos), possa ser ignorado, a despeito de
expressa previsão legal, tal como se pretende compreender a partir da leitura do
artigo 44, da Lei no 8.383/91.
24. Ademais, e fundamentalmente, é preciso ter em conta que, pouco depois da
publicação da Lei no 8.981/95, em 1999, com a promulgação da Medida Provisória
no 1.858-6, foi instituída disposição que passou a vedar expressamente o
aproveitamento de bases negativas de CSLL de empresa sucedida, nos seguintes
termos:
“Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33
do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987”.
25. Na verdade, a conclusão acertada é a de que somente a partir de 29 de junho
de 1999, com a edição da MP no 1.858-6, é que as empresas sucessoras por
incorporação, cisão ou fusão passaram a estar impedidas de aproveitar as bases
negativas de CSLL acumuladas pelas sociedades sucedidas. Antes disso, por
absoluta ausência de vedação legal, prevalecia a regra geral do artigo 229, da Lei
no 6.404/76, sendo admitida a incorporação das bases negativas de CSLL da
sucedida ao patrimônio da sociedade sucessora.
26. Ademais, não há como prevalecer, o entendimento consignado no acórdão
recorrido no sentido de que a compensação de base negativa de CSLL por pessoa
jurídica sucessora por cisão é vedada no presente caso, uma vez que a
compensação foi efetuada quando já vigorava a MP no 1.858-6/1999.
27. Outrossim, corrobora perfeitamente com esse entendimento, a jurisprudência
desse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tal como é possível
auferir
das
ementas
dos
processos
no
10380.008934/2005-39
e
no
16327.001758/2004-54 já transcritas.
28. Isso porque, no caso em tela, há que se levar em conta o momento da
aquisição dos direitos sucessórios, ocorrida em 31 de dezembro de 1997, e não o
momento em que foi efetuada a compensação, ano-calendário de 2007, eis que,
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
6
quando da realização da a ora Recorrente já era detentora do direito creditório
que lhe foi transferido por conta da operação de cisão.
29. Por esta razão, as bases de cálculo negativas de CSLL aproveitadas no ano
calendário de 2007 configuram-se direito creditório da própria Recorrente, não
guardando, à época, qualquer outra pertinência com a empresa cindida.
30. Aliás, é bom que se diga que o entendimento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte não é pacificado e sequer é bem
adotado em meio a seus pares integrantes de outras Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ’s), que reconhecem a edição da MP no
1.858-6 como marco temporal a partir da qual passou a estar vedado o
aproveitamento das bases negativas de CSLL de sociedades sucedidas. [...]
34. Está aí, dito por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que
“até o advento da Medida Provisória no 1.858-6/99 inexistia qualquer
impedimento legal para que a sociedade sucessora por incorporação, fusão ou
cisão pudesse compensar a base de cálculo negativa da CSLL apurada pela
sucedida”, entendimento que vai em sentido diametralmente oposto àquele
defendido pelo acórdão recorrido. [...]
36. Do exposto, revelam-se inabaláveis as conclusões (i) de que até o dia 30 de
agosto de 1999 (data de promulgação da MP 1.858-6), não havia impedimento
para que as empresas sucessoras por cisão incorporassem ao seu patrimônio as
bases negativas de CSLL acumuladas pela empresa cindida, com fundamento no
artigo 229, § 1o, da Lei no 6404/76; (ii) de que, a partir dessa incorporação, as
bases negativas de CSLL passavam a ser próprias da sucessora, sendo passíveis de
compensação em períodos subsequentes e (iii) que a jurisprudência é unânime
sobre o assunto em todas as sedes jurisdicionais.
37. Assim, cai por terra a pedra fundamental de todo o racional construído pela
Turma Julgadora ao proferir o acórdão recorrido, levando consigo a subsistência
do lançamento.
38. De fato, se inexistia vedação legal ao aproveitamento de bases negativas de
sucedidas (como realmente não havia), agiu acertadamente a Recorrente ao
incorporar ao seu patrimônio, na condição de sucessora tributária, parte das
bases negativas de CSLL acumuladas pela Eletropaulo Eletricidade de São Paulo,
quando de sua cisão parcial, em 1997; e, por conseguinte, assistia, sim, à
Recorrente o direito de compensar esse valor na apuração da CSLL própria devida
no ano-calendário de 2007, tal como expressamente autorizado pelo artigo 58, da
Lei no 8.981/95.
39. Por fim, ainda que se entenda pela manutenção do Auto de Infração, o que se
admite apenas a título de argumentação, a multa de ofício no patamar de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor da CSLL supostamente inadimplida no
exercício de 2008, se mostra totalmente desarrazoada, uma vez que a
incorporação das bases negativas de CSLL apuradas por empresa sucedida só veio
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
7
a ser vedada/coibida, com a edição da MP 1.858-6, o que por si só deveria servir
para afastar a cobrança da multa.
40. Ademais, caso a Receita tivesse seguido à risca o procedimento legalmente
estabelecido, deveria ser acrescido aos débitos “compensados indevidamente” no
máximo a multa de mora no valor de 20% (vinte por cento).
41. Diante disso, merece ser conhecido e integralmente provido o presente
Recurso Voluntário, de sorte que, reformando-se o acórdão recorrido, seja
completamente cancelado o lançamento tributário objeto da presente demanda.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
42. Por todo o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que, reformando-se o Acórdão no 02-74.444, seja o
lançamento fiscal integralmente cancelado, em todos os seus efeitos e
subsidiariamente caso assim não se entenda, requer o afastamento da multa de
mora ou sua redução em patamares módicos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “há que se
levar em conta o momento da aquisição dos direitos sucessórios, ocorrida em 31 de dezembro de
1997, e não o momento em que foi efetuada a compensação, ano-calendário de 2007, eis que,
quando da realização da a ora Recorrente já era detentora do direito creditório que lhe foi
transferido por conta da operação de cisão” no limite legal do 30%.
O Código Tributário Nacional determina:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
8
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
9
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Sobre a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de base de cálculo negativa
de CSLL acumulada por pessoa jurídica sucedida, o Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987,
prevê:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido.
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que reeditou a Medida
Provisória no 1.858-6, de 29 de junho de 1999, determina:
Art. 22. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33
do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 3
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de
1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da
compensação da base de cálculo negativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
10
Súmula CARF no 179
É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases de cálculo
negativas de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo antes da
vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Cabe mencionar os seguintes precedentes do CARF no que se refere à
compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de base de cálculo negativa de CSLL acumulada por
pessoa jurídica sucedida:
Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-002.586, de 14.03.2017:
Antes da MP no 1.8586, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização legal
para que se compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros (empresas
incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de base negativa própria.
Mas ainda que se considere que a MP no 1.8586 trouxe realmente uma inovação
no sistema jurídico, vedando o que antes era permitido, não há dúvida de que
essa vedação deve ser aplicada às compensações ocorridas depois de 28/09/1999
(data da vigência da referida MP), mesmo que o evento de incorporação tenha
ocorrido antes dessa data.
No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de
exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao longo do qual se
forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de direito
quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores.
A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência
do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa, mais além do
exercício social em que constatados, configura benesse da política fiscal.
Precedentes do STF. Na ocorrência do fato gerador anual de CSLL 31/ 12/2000, já
estavam em plena vigência as normas introduzidas pela MP no 1.8586, e,
portanto, não mais era permitida a compensação de base negativa advinda de
empresa sucedida.
Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-004.107, de 10.04.2019:
Antes da MP no 1.8586, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização legal
para que se compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros (empresas
incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de base negativa própria.
Mas ainda que se considere que a MP no 1.8586 trouxe realmente uma inovação
no sistema jurídico, vedando o que antes era permitido, não há dúvida de que
essa vedação deve ser aplicada às compensações ocorridas depois de 28/09/1999
(data da vigência da referida MP), mesmo que o evento de incorporação tenha
ocorrido antes dessa data. No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de
bases negativas de exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao
longo do qual se forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera
expectativa de direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
11
anteriores. A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal
(ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa,
mais além do exercício social em que constatados, configura benesse da política
fiscal. Precedentes do STF.
Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-004.449, de 09.10.2019:
Antes da MP no 1.858-6, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização legal
para que se compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros (empresas
incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de base negativa própria.
Mas ainda que se considere que a MP no 1.858-6 trouxe realmente uma inovação
no sistema jurídico, vedando o que antes era permitido, não há dúvida de que
essa vedação deve ser aplicada às compensações ocorridas depois de 28/09/1999
(data da vigência da referida MP), mesmo que o evento de incorporação tenha
ocorrido antes dessa data. No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de
bases negativas de exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao
longo do qual se forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera
expectativa de direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios
anteriores. A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal
(ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa,
mais além do exercício social em que constatados, configura benesse da política
fiscal. Precedentes do STF. Tanto na ocorrência do fato gerador anual de CSLL em
31/12/2001, quanto na apuração da estimativa de CSLL referente ao mês de
janeiro/2001, já estavam em plena vigência as normas introduzidas pela MP no
1.858-6, e, portanto, não mais era permitida a compensação de base negativa
advinda de empresa sucedida. Precedentes. Acórdãos no 9101-002.586, 9101-
002.587, 9101-002.588 e 9101-004.107.
Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-005.393, de 11.03.2021:
Antes da Medida Provisória no 1.858-6, de 30 de junho de 1999, não havia nem
mesmo autorização legal para compensação de base negativa de CSLL apurada
por terceiros (empresas incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de
base negativa própria. Mas ainda que se considere que a Medida Provisória no
1.858-6 trouxe realmente uma inovação no sistema jurídico, vedando o que antes
era permitido, não há dúvida de que essa vedação deve ser aplicada às
compensações ocorridas depois de 28/09/1999 (data da vigência da referida
Medida Provisória), mesmo que o evento de incorporação tenha ocorrido antes
dessa data. No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas
de exercícios anteriores, até o encerramento do exercício fiscal ao longo do qual
se forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de
direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores. A lei
aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do
fato gerador), e compensação de prejuízos ou de bases negativas, mais além do
exercício social em que constatados, configura benesse da política fiscal.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Na ocorrência dos fatos geradores
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
12
anuais da CSLL em 31/12/2002 e 31/12/2003 já estavam em plena vigência as
normas introduzidas pela Medida Provisória no 1.858-6, e, portanto, não era
permitida a compensação de base negativa advinda de empresa sucedida.
Precedentes. Acórdãos no 9101-002.586, 9101-002.587, 9101-002.588, 9101-
004.107, 9101-004.449, 9101-004.450 e 9101-004.762.
Acórdão no 1402-007.537, de 10.11.2025:
IRPJ – INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS. APLICABILIDADE E OBSERVÂNCIA.
Os prejuízos fiscais não são elementos inerentes da base de cálculo do imposto de
renda, constituindo-se, ao contrário, como benesse tributária, a qual deve ser
gozada, pelo contribuinte, nos estritos limites da lei. À míngua de qualquer
previsão legal, não há como se afastar a aplicação da trava de 30% na
compensação de prejuízos fiscais da empresa a ser incorporada.
Vale mencionar o REsp no 1107518/SC proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
O acórdão recorrido mostra-se coerente com a jurisprudência desta Corte que
entende pelo caráter de benefício fiscal das regras que admitiam a compensação
de prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas. Com efeito, a base de cálculo
negativa exclui o tributo, nulificando o crédito tributário. Demonstra a
inexistência de acréscimo patrimonial, tornando inaplicável a regra-matriz do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. É ilegal a incidência de
imposto sobre a renda sobre o que não é acréscimo patrimonial, renda nova que
evidencia a aquisição de capacidade contributiva.
Coisa diversa é a compensação de prejuízos fiscais. As regras do imposto sobre a
renda admitiam a compensação de prejuízos fiscais como instrumento de
intervenção do Estado na economia para minimizar o impacto da carga tributária
de empresas que durante certo tempo apresentaram resultados negativos. Daí
inexistir violação ao art. 43 do CTN.
A norma de compensação é norma de exercício da competência tributária do ente
federativo e são fixadas segundo as balizas do CTN, mas com amplo espectro de
liberdade pelos titulares do poder tributário. Nesse sentido, os entes federativos
são livres para editar as normas que melhor lhes convirem, respeitados tão
somente as balizas constitucionais. [...]
Portanto, considerada a autorização para a compensação de prejuízos fiscais
como forma de benefício fiscal, livremente suprimível pelos entes federativos no
exercício da competência tributária, é perfeitamente válida a regra do art. 33 do
Decreto-lei 2.341/87 e demais regras posteriores de igual teor. [...]
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 227-230 (art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999):
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
13
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
O contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação n° 001, para justificar os
motivos da compensação a maior da Base de Cálculo Negativa de períodos-base
anteriores na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do ano-
calendário de 2007, apresentou os documentos/justificativas abaixo.
A contribuinte esclarece que, em razão da cisão parcial da Eletropaulo
Eletricidade de São Paulo S.A. realizada em 31/12/1997, foi transferido para a
"EBE" Empresa Bandeirante de Energia S.A., atual Bandeirante Energia S.A.
36,04% do saldo de Bases Negativas da CSLL da ELETROPAULO ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO — CNPJ 61.695.227/0001-93, representando a importância de R$
442.600.443,42, referente ao Saldo de Base Negativa da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, devidamente registrados em sua Parte B (livro LALUR n° 007,
página 005 anexo). Encaminhou-nos também planilha com a movimentação da
Base Negativa da CSLL na "Bandeirante", conjunto societário e procuração.
Neste sentido, a Bandeirante Energia teria direito à base de cálculo negativa da
Eletropaulo, conforme dispõe os artigos 22 e 33, parágrafo único, do Decreto-Lei
n° 2.341, de 29/06/1987, o que naquela data representava a importância de R$
442.600.443,42, de acordo com o demonstrado no LALUR do ano 1997, folha n°
05.
2. INFORMAÇÃO AO CONTRIBUINTE
O artigo 33, do Decreto-Lei n° 2.341, de 29/06/1987, dispõe que a pessoa jurídica
sucessora por incorporação, fusão ou cisão, neste caso a Bandeirante Energia S.A.,
não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida (Eletropaulo). O parágrafo
único diz que no caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida, neste caso a
Eletropaulo, poderá compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à
parcela remanescente do patrimônio líquido. 0 artigo 514 do Decreto n° 3.000, de
26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), trata do mesmo assunto.
Abaixo reproduzo os dispositivos legais.
Decreto-Lei n° 2.341, de 29/06/1987.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios, proporcionalmente à parcela remanescente do
patrimônio líquido.
Decreto n° 3.000, de 26/03/1999.
Art. 514. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida (Decreto-Lei n°2.341, de 1987, art. 33).
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderei
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
14
remanescente do patrimônio líquido (Decreto-Lei n° 2.341, de 1987, art. 33,
parágrafo único).
Os prejuízos fiscais das empresas fusionadas, incorporadas ou cindidas não
podem ser compensados nas empresas sucessoras. Embora estas últimas
sucedam os direitos e as obrigações das sociedades extintas, nesse há uma
vedação especifica no art. 33, do Decreto-Lei n° 2.341/87, e no art. 514, do
Decreto n° 3.000/99. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos fiscais, com o lucro real do próprio período
de apuração e de períodos de apuração subsequentes, proporcionalmente à
parcela remanescente do patrimônio líquido, observado o limite máximo de 30%
do lucro líquido depois de ajustado pelas adições e exclusões previstas ou
autorizadas pela legislação do imposto de renda.
A Medida Provisória n° 1.858-6 (atualmente reeditada sob n° 2.158-35), publicada
em 28/06/1999, após a cisão parcial da Eletropaulo, em seu artigo 20, estendeu a
proibição para a CSLL, conforme abaixo demonstrado:
Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33
do Decreto-Lei n° 2.341, de 29/06/1987.
O artigo acima veio esclarecer, acerca da aplicabilidade, também à CSLL, da
proibição de compensação, pela sucessora, de resultados negativos da sucedida,
conforme dispositivo contido no artigo 33 do Decreto-Lei n° 2.341 de 1987, e no
artigo 514 do Decreto n° 3.000 de 1999.
Este artigo explicitou, no tocante especificamente à compensação da base de
cálculo negativa da CSLL, o que implicitamente já havia sido estabelecido
genericamente pelo artigo 57, da lei n° 8.981, de 20/01/1995:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (lei n° 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de
Renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta lei.
Portanto, conforme os dispositivos legais acima, não existe previsão legal para o
contribuinte Bandeirante Energia S.A. (sucessora) aproveitar os prejuízos
fiscais/base de cálculo negativa da CSLL da empresa ELETROPAULO ELETRICIDADE
DE SAO PAULO S.A. (cindida).
O valor de R$ 442.600.443,42, referente A base de cálculo negativa da CSLL, não
será acatado pela fiscalização.
3. LANÇAMENTO COMPENSAÇÃO A MAIOR DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE
PERÍODOSBASE ANTERIORES NA APURAÇÃO DA CSLL
A empresa apresentou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscal (DIPJ)do
ano-calendário de 2007 (Situação Normal), optando pelo regime de tributação
pelo Lucro Real.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
15
Na referida DIPJ, o contribuinte informou na Linha 44 — Base de Cálculo Negativa
da CSLL de Períodos Anteriores — Atividade em Geral, da Ficha 17 — Cálculo da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, o valor de R$ 49.236.062,15. Ocorre
que o contribuinte só poderia compensar o valor de R$ 34.974.364,76, que
corresponde ao valor constante no Sistema SAPLI - sistema da RFB que controla os
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa dos contribuintes.
O Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL emitido pelo SAPLI, informa
que o contribuinte possuía o saldo de R$ 34.974.364,76 para efetuar tal
compensação.
Pelo exposto, fica caracterizado o excesso de compensação de base de cálculo
negativa na apuração da CSLL, no ano-calendário de 2007, no valor de R$
14.261.697,39.
Fica o contribuinte acima identificado, INTIMADO neste ato, a proceder a ajustes
no controle de compensação de prejuízos fiscais/base de cálculo negativa da CSLL
de período-base anteriores no Livro de Apuração do Lucro Real — LALUR, de
forma que fiquem registradas as alterações de valores da base de cálculo de
negativa da CSLL consignadas de ofício pelo presente Termo.
Em virtude do que foi acima mencionado, a exigência tributária está embasada
nos artigos 836, 841 e 845, do Decreto n° 3.000/99, de 26/03/99 (RIR), artigo 57 e
58 da Lei n° 8.981/95 combinado com os artigos 1o, 2° e 6°, parágrafo único e 57,
da Lei n° 7.689, de 15/12/1988 e artigo 16 da Lei n° 9.065/95.
4. ENQUADRAMENTO LEGAL
Os enquadramentos legais estão devidamente capitulados nas folhas de
continuação aos Autos de Infração, denominada: "DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL".
5. VALOR TRIBUTÁVEL
O valor tributável para o auto de infração da CSLL por excesso de compensação da
Base de Cálculo Negativa na apuração da CSLL, no ano-calendário de 2007, está
demonstrado no quadro abaixo:

LANÇAMENTO:
R$
Base de Calc. Neg. da CSLL Per. Anteriores Ativ. Geral (SAPLI)
34.974.364,76
(-) Valor compensado pelo contribuinte na DIPJ Ano Cal. 2007
49.236.062,15
Excesso de compensação efetuado pelo contribuinte
14.261.697,39
BASE DE CÁLCULO DA CSLL
14.261.697,39
AUTO DE INFRAÇÃO CSLL
1.283.552,77

A cisão parcial é uma operação societária em que parte do patrimônio da pessoa
jurídica cindida é transferido para outra para a pessoa jurídica sucessora (art. 233 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976). Tem-se que em 31.12.1997 a Eletropaulo Eletricidade de São Paulo
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
16
S.A. foi parcialmente cindida, oportunidade em que foi vertido à Recorrente, como sucessora, o
percentual de 36,04% do saldo da base de cálculo CSLL correspondente ao valor de
R$442.600.443,42 devidamente registrado na Parte B do Lalur da pessoa jurídica cindida, e-fls. 92-
94. Ocorre que é vedada a compensação, pela Recorrente, da base de cálculo negativa de CSLL
acumulada pela Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A., conforme expressa determinação
contida no art. 33 do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
A Recorrente informa na Linha 44 (-) Base de Cálc. Neg. da CSLL de Per. Ant.- Ativ.
em Geral da Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o valor de
R$49.236.062,15, e-fl. 19. Ocorre que consta no Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da
CSLL (Sapli) do ano-calendário de 2007 na Linha 1. Saldo de BC Negativa de Períodos Anteriores o
valor de R$34.974.364,76, e-fl. 49.
Intimada a “justificar o valor compensado, no montante de R$49.236.062,15 e,
portanto, superior ao saldo constante no sistema SAPLI, da SRFB que controla os saldos de Base de
Cálculo Negativa de Períodos Anteriores”, e-fls. 74-75, a Recorrente informa que, e-fls. 90:
Em resposta ao questionamento na referida intimação a informar que em
31/12/1997', houve a: Cisão da Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, onde a
"EBE" Empresa Bandeirante de Energia S/A, atual Bandeirante Energia SIX,
recebeu o montante e R$ 442.600.443,42, referente saldo de Base Negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, devidamente registrados em sua parte
B (livro LALUR n° 007, página 005 anexo).
Assim, resta caracterizado o excesso de compensação de base de cálculo negativa
na apuração da CSLL no ano-calendário de 2007 no valor tributável da CSLL de R$14.261.697,39
(R$49.236.062,15 – R$34.974.364,76), a partir do qual foi calculada a CSLL devida no valor de
R$1.283.552,77 (R$ 14.261.697,39 x 9%).
No presente caso restou comprovada a falta ou insuficiência de declaração e
recolhimento de tributo, fato que justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário formalizado no Auto de Infração.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
17
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente apresenta alegações em face da exigência da multa de ofício
proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe
da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário
da legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 51
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No presente caso houve a constituição do crédito tributário pelo lançamento de
ofício de modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. Logo não cabe razão a Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 10a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-74.444, de 04.09.2017, e-
fls. 347-355, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
18
2.1 DA COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS DE CSLL E A JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA PELOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS.
Defende o contribuinte que somente após o advento da MP 1858-6, publicada em
30 de junho de 1999, passou a haver vedação expressa contra o aproveitamento
de bases de cálculo negativas de sucedidas.
Segundo argui, até então vigia apenas o art. 229 da Lei 6.404/76, que permitia à
sucessora os direitos e obrigações da sucedida:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
Aduz que não há que se falar em previsão implícita desta vedação pelo Lei
8981/95, considerando ter havido a publicação de vedação expressa posterior, o
que importaria inocuidade e inutilidade da regra inserta no artigo 20 da MP no
1858-6, entendimento que não pode prevalecer.
Tendo a cisão ocorrida em Dezembro de 1997, entende que até o dia 30 de agosto
de 1999 (data de promulgação da MP 1.858-6) não havia impedimento a que as
pessoas sucessoras por cisão incorporassem ao seu patrimônio as bases negativas
de CSLL acumuladas pela empresa cindida, com fundamento no artigo 229, § 1o,
da Lei no 6.404/76, e que, a partir dessa incorporação, as bases negativas de CSLL
passavam a ser próprias da sucessora, sendo passíveis de compensação em
períodos subsequentes.
Pugna, então, pela improcedência do lançamento.
Análise
Pelo exame da legislação em referência, é inconteste que a partir da publicação
da Medida Provisória 1.858-6, em 30 de junho de 1999, a legislação
expressamente previu a impossibilidade de compensação da base de cálculo
negativa da CSLL das empresas cindidas pelas empresas sucessoras:
“Art. 22. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33
do Decreto-lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.”
Porém, depreende-se desse dispositivo legal o intuito meramente declaratório,
esclarecedor, acerca da aplicabilidade, também à CSLL, da proibição de
compensação, pela sucessora, de resultados negativos da sucedida, contida no
art. 33 do Decreto-lei no 2.341, de 1987, matriz legal do art. 514 do RIR/1999.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
19
Com efeito, referido artigo veio apenas explicitar, no tocante especificamente à
compensação da base de cálculo negativa da CSLL de períodos-base anteriores, o
que, implicitamente, já havia sido estabelecido genericamente pelo art. 57 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.”
Nota-se que o §1o do art. 229 da Lei 6404/76 confere às sucessoras os direitos e
obrigações da empresa cindida constantes do termo de cisão. Entretanto, o
aproveitamento das Bases de Cálculo negativas da CSLL tem natureza diversa, de
verdadeiro benefício tributário, e não de um direito a ser transferido por
sucessão.
Referido entendimento já foi explicitado até mesmo pelo STF, conforme abaixo:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N. 8.981/95.
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS
150, INCISO III, ALÍNEAS A E B, E 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios
anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento
de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito
adquirido
2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de
sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador
nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF – RE: 344994 PR,
Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 25/03/2009, Tribunal Pleno,
Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-
02371-04 PP-00683 RDDT n. 170, 2009, p. 186-194)
Em assim sendo, tanto o Prejuízo fiscal quanto a Base de cálculo negativa da CSLL,
como verdadeiros benefícios fiscais (e não algum direito adquirido pelos
contribuintes), poderiam ter seu aproveitamento na redução da base de cálculo
tributária revogado a qualquer tempo. E assim o foram quanto às empresas
sucessoras por incorporação, fusão ou cisão a partir de 29/06/1987 pelo Decreto
2.341/87 e a partir de 20/01/1995 pela Lei 8.981/95, explicitado ainda pela MP
1.858-6 de 29/06/1999, respectivamente.
Neste contexto, descabido o entendimento de que tendo ocorrida a cisão em
30/12/1997, a vedação do aproveitamento somente teria vigência a partir da MP
1.858-6, porquanto desde 20/01/1995, em momento anterior à própria cisão, já
operava a vedação de compensação das bases de cálculo negativas decorrentes
da cisão, considerando o mesmo tratamento dado na apuração do IRPJ. Destarte,
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
20
o evento de cisão posterior, em 30/12/97, já deveria respeitar a disposição legal
que tenta combater o impugnante, sendo ilegítimos quaisquer aproveitamentos
de prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas posteriores à cisão pela
sucessora Bandeirantes.
Ademais, não procede o entendimento da impugnante de que a partir do evento
de cisão o “direito” passaria a ser próprio da sucessora, não mais da sucedida.
Duas são as razões de discordância desta relatoria: a uma, pela base de cálculo
negativa da sucedida não consistir em um direito a ser apropriado pela sucessora,
e protegido pelo art. 229 da Lei 6404/76, mas tão somente num benefício fiscal
concedido pelo Estado e revogável a qualquer tempo; a duas, pela efetiva
revogação daquele benefício fiscal pela Lei 8.981/95, explicitada pela MP 1858-6,
sendo que a partir da sua vigência os contribuintes não poderiam apropriar-se de
tal benefício fiscal, como o fez o contribuinte.
Observa-se que a partir da cisão, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa do
contribuinte passaram a ter um componente próprio e um componente
decorrente da cindida, ao contrário do que entende o contribuinte, segundo o
qual as bases negativas passaram a ser próprias, sendo passíveis de compensação
em períodos subsequentes.
Neste sentido, a partir de 20/01/1995, as Bases de cálculo negativas da sucedida
não poderiam ter sido compensadas na apuração da CSLL, mas tão somente as
bases negativas próprias, conforme expressa disposição legal. Naturalmente, pela
compensação ter acontecido em 2007, esta foi indevida, corroborando a glosa
fiscal.
Com relação às decisões administrativas citadas pela defesa, é de se esclarecer
que estas não se constituem entre as normas complementares contidas no artigo
100 do CTN e, por conseguinte, não vinculam as decisões desta instância
julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de
que resultou a decisão.
Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil corroboram o
entendimento acima transcrito:
Solução de Consulta no 244, DISIT/SRF, DE 28 DE JUNHO DE 2.009
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL SUCESSÃO
POR CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL DA SUCEDIDA.
Na sucessão empresarial por cisão, incorporação e fusão, não é possível para a
empresa sucessora a compensação da base de cálculo negativa da CSLL da
sucedida para fins de reduzir o valor a pagar da CSLL. Dispositivos Legais: Decreto-
lei no 2.341/1987, art. 33; MP no 2.158-35/20001, art. 22.
Solução de Consulta no 11, DISIT/SRF, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2001
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
21
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE EMPRESA CINDIDA. COMPENSAÇÃO PELA SUCESSORA.
IMPOSSIBILIDADE
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
impedimento para compensação, pela sucessora, de base de cálculo negativa da
CSLL de períodos-base anteriores, apurada pela sucedida. Dispositivos Legais: Lei
no 8.981, de 1995, art. 57; MP no 2.113-27, de 2001, art.22.
De se manter, portanto, a glosa da compensação indevida da base de cálculo
negativa da CSLL da cindida pela sucessora Bandeirantes.
2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE O FISCO EXIGIR TRIBUTO RECONHECIDAMENTE
EXTINTO PELO PAGAMENTO.
Alega o impugnante que o lançamento não deveria prevalecer, considerando ter
recolhido CSLL a maior durante o ano calendário 2007, ou seja, a CSLL lançada já
estaria extinta pelo pagamento, o que impediria o lançamento tributário.
No que se refere às Declarações de Compensação apresentadas, estas deveriam
ser não homologadas, não servindo para desqualificar a apuração anual da CSLL,
considerando o pagamento da CSLL em valor maior que o devido no ano
calendário, mesmo considerando o valor lançado pela fiscalização.
Análise Não tem razão o contribuinte.
Nota-se que o valor “recolhido a maior” de CSLL em relação ao devido na
apuração anual da CSLL foi objeto de PERDCOMP visando extinguir por
compensação diversos outros créditos tributários do contribuinte.
Ocorre que toda PERDCOMP compreende a existência de um indébito pleiteado
pelo contribuinte (valor pago a maior ou indevidamente) que é utilizado para
extinguir débitos mediante entrega da declaração, conforme dispõe o art. 74 da
Lei 9430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. [...]
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
22
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Nota-se que a partir da entrega da DCOMP os débitos estão todos extintos sob
condição resolutória, enquanto os indébitos foram todos utilizados pelo
contribuinte para extingui-los, não estando mais à disposição do contribuinte,
mas tão somente sujeitos à apreciação da administração fazendária.
No entanto, a condição de extinção dos débitos é resolutória, ou seja, enquanto a
administração não se manifestar expressamente quanto a ilegitimidade da
compensação, para todos os efeitos legais ela é legítima, os débitos estão extintos
e o indébito, por consequência, utilizado como instrumento de quitação de
créditos tributários devidos, não estando mais à disposição do contribuinte.
Noutras palavras, o contribuinte, identificando valor recolhido a maior, se
apropriou de seus recursos financeiros por meio da compensação de outros
débitos devidos à Fazenda.
Neste contexto, ao lavrar a infração com a apuração da CSLL anual em 2010, o
valor recolhido da CSLL a maior pelo contribuinte em 2007 já havia sido
aproveitado por ele (“restituído” por meio de compensação de débitos diversos)
no ano imediatamente seguinte, 2008. Desta feita, e tratando-se de Declaração
que extingue aqueles débitos sob condição resolutória, e não tendo sido
implementada aquela condição resolutória da não homologação, a fiscalização
tão somente deu a ela o tratamento que a própria legislação a confere: ato
legítimo que extingue crédito tributário até então vigente, por meio de indébito
indisponível ao contribuinte naquele momento, tampouco disponível à
administração tributária para utilizá-lo como dedução do valor apurado em
fiscalização.
Cumpre ainda informar que em consulta aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil temos que as referidas DCOMP’s foram todas homologadas,
ratificando os seus efeitos legais desde o seu implemento.
Isto considerado, correto o procedimento fiscal ao não deduzir da apuração da
CSLL valor já “restituído” ao contribuinte por meio de DCOMP’s, que por ocasião
do lançamento produziam todos os seus efeitos legais decorrentes da extinção
sob condição resolutória dos débitos vinculados ao indébito pleiteado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO, para:
MANTER, integralmente, a exigência de CSLL consubstanciada no Auto de
Infração, acrescida de multa de ofício de 75% e dos juros de mora cabíveis
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
23
Assim sendo, o Acórdão da 10a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-74.444, de
04.09.2017, e-fls. 347-355, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária. Logo não cabe razão a Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.242 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003297/2010-73
24
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 439
DF CARF MF
Original